Tribunal: TJMT
Processo: 1021749-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021749-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GESSICA CAROLINE CASAL DA CRUZ - CPF: 052.305.491-22 (RECORRENTE), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), TRC TABORDA RECUPERACAO DE CREDITO S/S LTDA - CNPJ: 05.348.049/0001-53 (RECORRIDO), MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - CPF: 401.477.389-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n
.
1021749-41.2021.8.11.0001

Origem:
8o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Géssica Caroline Casal da Cruz e PagSeguro Internet LTDA

Recorrido(s):
PagSeguro Internet LTDA, TRC Taborda Recuperação de Crédito S/S LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2020

Ordem na pauta: 214

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS
MORAIS - BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – ACORDO COM EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INFORMAÇÕES CONTROERSAS PRESTADAS À CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA DE R$ 3.000,00 PARA R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

O bloqueio unilateral de conta sem justificativa plausível configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos materiais e morais.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais por meio da qual a parte autora pretende o desbloqueio da sua conta digital PagBank sob no. Ag. 0001 e C/C 04562043-2 para todas as suas funções; o reconhecimento e a devida manutenção do acordo entabulado via contrato digital entre as partes inerentes ao parcelamento do cartão de crédito bandeira visa PagBank sob no. 4107 4911 1008 5383 em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 162,89 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) cada; bem como a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

O juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência perquirida, compelindo a primeira ré ao restabelecimento das funcionalidades da maquineta de cartão da autora, bem como determinar o desbloqueio da conta e dos valores nela depositados, conforme se vê do id. 116049141.

Em sua defesa, a PagSeguro defende em síntese que agiu amparado pelo exercício regular do seu direito, pois o saldo bloqueado se deu devido a cobrança de empréstimo, e que sua política de serviços prevê que possuam mais de 60 (sessenta) dias de atraso são encaminhados para os escritórios de cobrança e que a liberação da conta ocorre em 3 (três) dias úteis mediante pagamento. Sustenta que não houve falha na prestação de serviços.

A segunda ré contestou o feito alegando que é contratada da PagSeguro para realizar a cobrança extrajudicial de créditos vencidos e não pagos, tratando-se de mera intermediária. Aduz que inexiste dano moral a ser ressarcido.

Em sentença de mérito julgou-se procedentes os pedidos iniciais,
confirmando os efeitos da liminar concedida, determinando, por conseguinte, que a ré PagSeguro Internet LTDA restabeleça as funcionalidades da máquina de cartão da autora, desbloqueie sua conta e os valores nela depositados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa fixada no valor de R$ 2.000,00; determinar que as reclamadas reconheçam o acordo via contrato digital entre as partes inerente ao parcelamento do cartão de crédito de bandeira Visa PagBank sob no. 4107 4911 1008 5383 em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 162,89 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e que emitam os respectivos boletos faltantes para pagamento, sem o acréscimo da atualização de juros, posto que não foi a autora quem deu causa à não quitação; e condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A autora e a primeira ré interpuseram recursos em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

A autora requer a majoração do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade, com a indecência de juros e correções a partir da data do fato originário. Pugna também pela condenação da ré em litigância de má-fé, além do pagamento de custas e honorários no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Já a instituição financeira demandada alega que já efetuou o pagamento da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por descumprimento, e aduz que já cumpriu a obrigação de fazer. Desse modo, pleiteia pelo afastamento da multa pecuniária e da instauração do TCO. Defende ainda a ausência de falha na prestação de serviços.

Por fim, requer a exclusão da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões nos ids. 116052015 e 142200670.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente cabe tecer breve narrativa acerca dos fatos em discussão nesta lide.

A autora ingressou com a presente demanda sob a alegação de que é consumidora dos produtos e serviços disponibilizados pela primeira ré (PagSeguro) há 7 (sete anos), e adquiriu uma maquineta de cartão pelo valor R$ 800,00 (oitocentos reais). Ainda, informa que possui conta virtual/digital da PagSeguro (Ag. 0001 e C/C 04562043-2).

Relata que contratou empréstimo em 07/10/19 no valor de R$ 2.410,00 (dois mil e quatrocentos e dez reais) junto ao PagSeguro, parcelado em 13 (treze) vezes, onde os pagamentos eram efetuados através de retenção automática de 10% (dez por cento) sob suas vendas. Assim, o pagamento/retenção é feito nas vendas diretas quando utilizado a maquineta até a satisfação da parcela vencida.

Argui que a PagSeguro encaminhou cartão de crédito na bandeira Visa PagBank sob no. 4107 4911 1008 5383, com limite mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), com data de vencimento todo dia 15 de cada mês, sem requerimento prévio da demandante, a qual passou a na modalidade de crédito. Contudo, em dezembro/2020, a fatura de cartão não foi paga em sua integralidade, razão pela qual foi bloqueada a sua maquineta em todas as funcionalidades.

Ademais, em março/2021, entrou em contado com a primeira demandada para resolver a dívida em aberto, tendo sido pactuado um acordo, no qual o saldo remanescente da dívida do cartão de crédito foi parcelado em 03 (três) vezes iguais e sucessivos no valor de R$ 162,89 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), do período de março a maio de 2021 com vencimento da primeira em 04/03/21 data do acordo firmado e as restantes todo dia 09 de cada mês.

Assevera que o primeiro boleto do acordo foi pago no dia 05/04/21, onde a autora requereu no aplicativo
whatsapp
o encaminhamento da segunda parcela do acordo firmado, sendo confirmado que seria enviado no dia 08/04/21 com o vencimento em 09/04/21, contudo, afirma que o boleto não foi encaminhado até a presente data. Diante disso, tentou entrar em contato com ambas as reclamadas, mas ambas informaram que o contrato não estaria mais em suas plataformas.

Por esses fatos, ingressou com a presente demanda de obrigação de fazer a fim de restabelecer os termos acordados, pugnando pelo desbloqueio da maquineta de cartão e de sua conta, além da condenação das rés em danos morais.

Passo à análise meritória.

Em que pesem as arguições da primeira reclamada, ora recorrente, observa-se que a falha na prestação de serviços está constatada, pois as rés não prestaram informações adequadas à autora, que negociou o pagamento de sua dívida com uma assessoria, que posteriormente informou não possuir mais seus dados ou qualquer outra informação acerca do pactuado.

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária e de sua assessoria vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos

arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

Especificamente quanto a esse ponto, observa-se que o bloqueio de valores noticiado nos autos ocorreu na data de dezembro de 2020, e mesmo após diversas tentativas administrativas de ter o montante desbloqueado, a autora/recorrente não obteve sucesso, conforme se vê dos protocolos acostados.

Diante dessas circunstâncias,
majoro
o
quantu
m indenizatório a título de danos morais fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, porquanto se mostra mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Já no que refere ao pleito da demandada, ora recorrente, de afastamento das
astreintes
fixadas, observa-se dos autos que a sentença impugnada confirmou em todos os termos da tutela de urgência concedida na origem. Além disso, há notícia nos autos de descumprimento da medida liminar, de modo que a manutenção da multa é medida impositiva, pois atua como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial, cabendo sua execução, conforme balizas a serem fixadas na origem.

Quanto à condenação da ré em multa por litigância de má-fé, não se verifica a presença das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, de modo que deixo de fixar essa cominação.

Por fim, quanto à instauração de Termo Circunstanciado de Ocorrência, entendo que o
decisum
não merece reparos nesse ponto, considerando o reiterado descumprimento de liminar por parte da recorrente, com aptidão para configurar o delito de desobediência.

Com esse viés:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COM O ALERTA SOBRE EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. EXEGESE DO ART. 536, § 3o DO CPC. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INDEPENDÊNCIA ENTRE A ESFERA CÍVEL E CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Agravada noticiou nos autos a resistência injustificada da Agravante em cumprir a decisão liminar, na qual foi determinado o fornecimento de internação domiciliar de alta complexidade (ID 94309090). O magistrado primevo majorou a multa diária fixada e, de modo correto, alertou que o descumprimento do comando judicial implicará em crime de desobediência, sem prejuízo da imposição de multa. 2. A possibilidade de cominação de multa diária com o alerta acerca de eventual responsabilização por crime de desobediência decorre da previsão do art. 536, § 3o do CPC. Não há que se falar em bis in idem no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJBA. 3. Considerando que as instâncias cíveis e criminais são distintas, uma mesma conduta pode ser sancionada em ambas. Ademais, multa diária arbitrada pelo magistrado a quo foi direcionada ao Plano de Saúde Agravante, que é pessoa jurídica de direito privado. Já a advertência relativa à possibilidade de responsabilização por crime de desobediência foi feita ao seu representante para que seja diligente no cumprimento do comando judicial, tendo em vista a natureza da obrigação fixada e o risco que o seu descumprimento representa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-BA - AI: 80077299120218050000, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, DJE 28/04/2021)

Assim, não há ilegalidade na determinação de notícia do fato, consignada pelo Juízo
a quo
, cuja análise definitiva quanto à eventual persecução penal haverá de ser relegada aos órgãos policiais competentes.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
,
nego provimento
àquele aviado pela ré e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela autora, para reformar parcialmente a sentença objetada a fim de
majorar
a condenação por danos morais para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atualizada monetariamente a partir desta data pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida.

Por consequência,
condeno
a instituição financeira demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022